Tribunal: TJMT
Processo: 1003663-55.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003663-55.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DELFINA MITICO MIYOSHI - CPF: 631.605.281-20 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WALTAIR DE SOUZA - CPF: 112.729.109-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE TARCISO DE SOUZA - CPF: 113.320.009-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL –
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÕES E CONTRADIÇÃO) – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração com pedido de efeito infringente, interpostos por DELFINA MITICO MIYOSHI, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº. 1003663.55.2017.811.0003, que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (ID. 122757459)

Sustenta a parte embargante que figura no polo passivo, tão somente por ter sido a época interveniente hipotecante do imóvel dado em garantia da operação, ou seja, o imóvel rural objeto da matrícula 346 do CRI da Comarca de Rondonópolis – MT, de propriedade do devedor principal, José Tarcísio de Souza e Waltair de Souza, seu ex esposo.

Argumenta que em virtude do divórcio judicial do casal conforme Termo de Partilha constante no ID 8052141, datado de 18/09/1997 o imóvel permaneceu na sua integra aos devedores principais, conforme se observa pela sua respectiva matrícula.

Afirma que, se o bem hipotecado não mais pertence a embargante, visto que pela partilha de bens, coube integralmente ao exesposo, não sofrerá efeitos da decisão.

Acrescenta ainda, que ‘após o divórcio e partilha dos bens do casal, houveram renegociações do débito entre o banco exequente e os devedores principais, permanecendo o mesmo imóvel objeto da matrícula 346 como garantia das operações; e, em tais renegociações não houve mais participação da embargante como interveniente hipotecante, evidentemente por não ser mais proprietária do imóvel. Desta forma, não se vislumbra qualquer razão ou efeito prática da inclusão ou manutenção da embargante no polo passivo da ação executiva.’.

Requer seja provido os presentes Embargos de Declaração, dando-lhe os efeitos infringentes para a reforma do Acórdão, declarando a ilegitimidade passiva da embargante para figurar no polo passivo da ação de execução, com a inversão dos ônus de sucumbência, por ser questão de JUSTIÇA.

Contrarrazões. (id. 125014650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por DELFINA MITICO MIYOSHI, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº. 1003663.55.2017.811.0003, que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (ID. 122757459), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEITADO – LEGITIMIDADE PASSIVA EX CONJUGÊ CEDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ANUÊNCIA COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AUTÔMATICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A interveniente hipotencante é parte legítima para constar no polo passivo da execução, na medida em que seu patrimônio, representado pelo bem dado em garantia hipotecária, sofrerá os efeitos desta.”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que não é pertinentes, pois “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

A esse respeito, reproduzo um trecho do voto combatido:

“(...)No caso concreto, inexiste óbice para a alocação da Apelante no polo passivo da Ação de Execução de Título Extrajudicial, eis que está deliberadamente se colocou como coobrigada, conforme se comprova com sua rubrica na Cédula Rural Hipotecária 96/70094-7 (fls. 05, Id 5592407 – autos originários), colocando-se na condição de interveniente hipotecante do referido contrato.

Portanto, possui legitimidade para fgurar no polo passivo da ação, eis que a responsabilidade passiva permanece até o limite do valor do bem colocado como garantia hipotecária da Cédula, não havendo falar em exoneração automática da garantia prestada após o vencimento da dívida ou de seu ajuste.

A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LEGITIMIDADE DO ANUENTE HIPOTECÁRIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇAO - DEFESA QUE DEVE OBSERVAR APENAS A RELAÇÃO JURÍDICA ATINENTE AO BEM DADO EM GARANTIA - ILEGITIMIDADE PARA REQUERER A REVISÃO JUDICIAL DO DÉBITO - RECURSO NÃO PROVIDO. O TERCEIRO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO PODE SER INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, UMA VEZ QUE POSSUI RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL, AINDA QUE LIMITADA AO BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PORTANTO, É PARTE LEGÍTIMA TAMBÉM PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO, CUJA MATÉRIA DEVE SE RESTRINGIR À GARANTIA HIPOTECÁRIA, POR SER ESTA A ÚNICA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE ELE E O CREDOR, NÃO SENDO VIÁVEL REQUERER A REVISÃO JUDICIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. (TJ -MT -APL: 00024645420158110045 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento:20/09/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/09/2017)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.”.

Com essas considerações, não se observa qualquer dos vícios apontados nos embargos, motivo pelo qual os
REJEITO.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022